Tribunal: TJPA
Processo: 0816106-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816106-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALIAN DA SILVA PENINCHI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0816106-37.2023.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

ALIAN DA SILVA PENINCHI

AGRAVADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alian da Silva Peninchi contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Operações de Crédito em razão de fraude. A agravante alega que sofreu descontos mensais em seu contracheque referentes a empréstimos não contratados e pleiteia a suspensão das cobranças de parcelas nos valores de R$ 118,59 e R$ 399,42.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável; (ii) estabelecer se a agravante apresentou prova suficiente para demonstrar a ocorrência da fraude alegada nas operações de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC/2015.

A documentação apresentada pela agravante, incluindo contracheques, boletim de ocorrência e resposta da ouvidoria bancária, não comprova, de forma inequívoca, a existência da alegada fraude nos empréstimos consignados.

A fase instrutória da ação de origem ainda permitirá à agravante a produção de novas provas, como a perícia, que poderá esclarecer os fatos e apurar eventual irregularidade nas operações.

O ônus da prova incumbe à agravante, nos termos do art. 373 do CPC, sendo necessário que apresente elementos robustos para alterar a decisão proferida pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência depende da comprovação inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável. 2. Alegações de fraude em operações bancárias devem ser acompanhadas de prova robusta, sob pena de manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300 e art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção a precedentes jurisprudenciais específicos no acórdão.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/11/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALIAN DA SILVA PENINCHI em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação declaratória de inexistência de operações de crédito em razão de fraude, Processo nº 0874966- 98.2023.8.14.0301), que assim decidiu:

(...) “Os documentos trazidos à colação comprovam, contudo, que os valores contratados foram depositados em sua própria conta corrente, conforme extrato juntado no ID 99229903, não havendo, portanto, sido evidenciado o direito pretendido, uma vez que a autora sequer pugna pelo valor recebido supostamente de forma indevida. Assim é que deixo de conceder a tutela antecipada de urgência ora pretendida.”

Inconformado, ALIAN DA SILVA PENINCHI interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aponta que vem sofrendo descontos mensais em seu contracheque referentes a empréstimos junto ao Agravado, os quais nunca contratou, motivo pelo qual pretende a suspensão dos atos de cobrança das parcelas de R$ 118,59 (cento e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) e de R$ 399,42 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos).

Assevera que diferentemente do que aponta o juízo
a quo,
estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Quanto à plausibilidade do direito alegado, afirma que juntou aos autos contratos, extratos e informações que evidenciam senão o nexo causal entre a ação/omissão do agravado e o dano mensal sofrido pelo agravante, pelo menos indícios mais que suficientes para a concessão de tutela provisória de urgência.

Em relação ao perigo de dano irreparável e risco da demora, aduz ser notório, haja vista que o dinheiro vem sendo retirado fraudulentamente da conta do Agravante, o qual necessita dos valores para sua subsistência e de seus familiares.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar que o Agravado suspenda as cobranças das parcelas de R$ 118,59 (cento e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) e de R$ 399,42 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Em decisão de id n° 17363630, indeferi a liminar requerida.

Conforme certidão de id n° 17976323, não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, é pertinente destacar que a tutela foi negada pelo juízo
a quo
, fundamentado no fato de que a documentação trazida à colação, comprova que os valores contratados foram depositados em sua própria conta corrente, conforme extrato juntado, não havendo, portanto, sido evidenciado o direito pretendido, uma vez que a autora sequer pugna pelo valor recebido supostamente de forma indevida.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Em que pese a argumentação da agravante de que identificou em seu contracheque, descontos decorrentes de operações de empréstimo consignado, oriundos de fraudes, não é possível, pelo menos neste momento, constatar efetivamente a existência da fraude alegada.

Em relação à prova, sabe-se que uma das acepções da palavra está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a leitura do dispositivo, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em questão, nota-se que a parte autora juntou os seguintes documentos:

1) documentos iniciais de identificação e residência;

2) Boletim de Ocorrência Policial;

3) Resposta da demanda protocolada na Ouvidoria: o Banpará informou que os empréstimos contestados pela autora foram realizados por meio do Internet Banking Pessoa Física. Para a geração dos códigos BPToken, foi utilizado o dispositivo habilitado em caixa eletrônico mediante o uso do Cartão Smartcard. Todo o fluxo de segurança definido pela instituição foi rigorosamente seguido, sendo solicitadas, digitadas e validadas a senha de internet (composta por oito dígitos) para o acesso ao canal, a senha do cartão (quatro dígitos) para validação da sessão, e um código BPToken por operação, gerado pelo dispositivo de apelido 'BEL'. Com base nas informações apuradas pela área de segurança do banco, não foram identificados indícios de vulnerabilidades nos sistemas do Banpará durante a operacionalização da conta.

4) Contracheques apontados a existência dos empréstimos.

5) SMS em que a parte autora aponta ser do BANPARÁ.

No entanto, os documentos colacionados até o presente momento não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, as alegações de fraude apresentadas pela parte autora. Não obstante, a ação de origem seguirá seu trâmite regular na fase de instrução processual, na qual a parte autora ainda terá a oportunidade de produzir provas adicionais que corroborem o direito pleiteado. A produção de novas provas, especialmente em sede de perícia ou oitiva de testemunhas, poderá, eventualmente, elucidar os fatos e possibilitar a comprovação da fraude alegada, respeitando-se, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

É necessário pontuar que a situação não afasta o ônus da agravante de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, em atenção, inclusive, ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

No entanto, a Agravante não trouxe nenhuma prova robusta capaz de convencer esta Magistrada a adotar posicionamento diverso ao adotado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual mantenho a decisão proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão proferida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2024